Tribunal: TJSP
Processo: 1006138-30.2019.8.26.0024
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1006138-30.2019.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
DENILSON APARECIDO CALIXTO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006138-30.2019.8.26.0024/50000 -Voto no 30567
2
VOTO No: 30.567
AGRAVO INTERNO No: 1006138-30.2019.8.26.0024/50000
COMARCA: ANDRADINA
AGRAVANTE: DENILSON APARECIDO CALIXTO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DIRETOR TÉCNICO II DA PENITENCIÁRIA ASP ANÍSIO
APARECIDO DE OLIVEIRA DE ANDRADINA
Agravo interno. Decisão que suspendeu o processo.
Ausência de trânsito em julgado do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000. Inteligência do artigo
982, I, §5o do CPC. Agravo desprovido.
Agravo interno contra decisão que determinou a suspensão do
processo, na forma do artigo 982, I, §5o do Código de Processo Civil.
Argumenta o agravante não ser caso de aplicação da tese
firmada no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, pois o impetrante é agente de
segurança penitenciária, não policial civil, devendo sua aposentadoria ser regida pela
Lei Complementar Estadual no 1.109/10.
Recurso tempestivo e processado.
É o relatório.
O agravante, agente de segurança penitenciária, impetrou
mandado de segurança para ter assegurado direito à aposentadoria especial, com
integralidade de vencimentos e paridade remuneratória com o pessoal da ativa.
No I. Juízo de origem o mandado de segurança foi julgado
procedente para reconhecer o direito do autor em ter sua aposentadoria com
proventos integrais e paridade, assim que tenha completado pelo menos 55 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006138-30.2019.8.26.0024/50000 -Voto no 30567
3
idade (págs. 136/139).
Chegados os autos a este E. Tribunal de Justiça, proferi
decisão para suspender o feito, ante a admissão de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas IRDR sobre o tema (págs. 234/239).
Nessa decisão, restou decidido que os fundamentos expostos
nesse IRDR guardam identidade com os discutidos nesta ação, sobre aposentadoria
especial de agente de segurança penitenciária, pois pressupõe a interpretação do
artigo 40, §§1o, 3o, 8o e 17 da Constituição Federal com as alterações trazidas pelas
ECs no 20/98, 41/03, 47/05 e 70/12, mesmo porque há semelhança entre as Leis
complementares estaduais no 1.062/08 (policiais civis) e 1.109/10 (agente de
segurança penitenciária) (g.n.).
Diante disso, reafirmo ser caso de manutenção da suspensão,
pois há semelhança entre as leis que regem policiais civis e agentes de segurança
penitenciária e, mais, ainda não houve o trânsito em julgado do julgamento no IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000.
Observo, mais, cuidar-se de mandado de segurança,
concedido no I. Juízo de origem e, embora considerado o requisito da idade, não vejo
prejuízo em que se aguarde o referido trânsito em julgado, com nota de ser este
mandado de segurança preventivo, por inexistir pedido de aposentadoria negado.
Mantenho, pois, a suspensão do processo.
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator